Tribunal: TJBA
Processo: 8010861-20.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-06
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

1LB

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8010861-20.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

AGRAVADO: CAINAN FREITAS DE JESUS

Advogado(s)
:
MARYLIA GABRIELLA SANTANA DE CARVALHO

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL, DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PRESCRITO COM INTERNAÇÃO HOSPITALAR. TUTELA ANTECIPADA MANTIDA. DESPROVIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
.

I. Caso em exame

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE contra decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer nº 8016239-51.2025.8.05.0001, movida por CAINAN FREITAS DE JESUS, que deferiu tutela antecipada determinando à operadora de plano de saúde a autorização e o custeio, no prazo de 48 horas, do procedimento de exérese com margem de segurança entre 0,5 cm a 1 cm, com internação hospitalar, conforme prescrição médica, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, limitada ao quíntuplo do valor da causa. A
A
gravante alega ausência de previsão contratual e que o procedimento poderia ser realizado em regime ambulatorial, além de sustentar a ausência dos requisitos para concessão da tutela.

II. Questão em discussão

Discute-se a legalidade da antecipação dos efeitos da tutela para compelir a operadora de plano de saúde a autorizar e custear procedimento cirúrgico prescrito com internação hospitalar, em prazo exíguo, frente à alegação de ausência de cobertura contratual e da possibilidade de realização em ambiente ambulatorial.

III. Razões de decidir

A natureza da controvérsia ultrapassa o contrato, envolvendo o direito à saúde, cuja regulação decorre da Lei nº 9.656/98 e do Código de Defesa do Consumidor.

A prescrição médica devidamente fundamentada impõe à operadora o dever de cobertura, não podendo a ANS ser utilizada como limite absoluto para a assistência devida.

O relatório médico demonstra a necessidade do procedimento cirúrgico com internação, devido ao diagnóstico de carcinoma basocelular, sendo tecnicamente injustificada sua realização em regime ambulatorial.

A jurisprudência pátria é firme no sentido da prevalência da prescrição médica sobre diretrizes administrativas da operadora, inclusive no julgamento do Tema 1.082/STJ.

O perigo de dano irreparável se configura diante do risco de progressão da doença, sendo plenamente cabível a tutela deferida.

A multa fixada em R$ 1.000,00, limitada ao quíntuplo do valor da causa, é razoável, proporcional e visa à efetividade da ordem judicial.

A alegação de prazo inexequível não restou comprovada, não havendo justificativa plausível para o descumprimento no tempo fixado.

A tese de perda superveniente do objeto não prospera, pois persiste a relevância jurídica da discussão quanto à responsabilidade contratual da operadora.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

A operadora de plano de saúde deve autorizar e custear procedimento cirúrgico com internação hospitalar prescrito por profissional de saúde, ainda que não expressamente previsto em contrato, quando se mostrar necessário ao tratamento.

A prescrição médica prevalece sobre diretrizes administrativas da operadora ou rol da ANS, que representa cobertura mínima obrigatória.

A fixação de multa diária por descumprimento da tutela é válida quando proporcional e necessária à efetividade da decisão judicial.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO
nº
8010861-20.2025.8.05.0000
em que figuram como parte
Agravante

SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE
e parte
Agravada

CAINAN FREITAS DE JESUS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
NEGAR PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto do eminente Relator.

Salvador (BA), 03 de setembro 2025

FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO

J
uiz Convocado - Substituto de 2º Grau

TITULARIDADE EM PROVIMENTO 19

Relator

1LB